Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-15.2009.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-15.2009.8.14.0003

APELANTE: NARCISO SANTOS COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACIDENTE DE TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO MANTIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por segurado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, ao reconhecer a competência do TRF1 para julgar benefício previdenciário.

2. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu apenas auxílio-doença acidentário, pelo período de 13/03/2007 a 01/02/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i)

definir se os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno;

(ii) estabelecer a competência para julgamento do recurso de apelação em ação previdenciária acidentária;

(iii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez ou apenas de auxílio-doença;

(iv) apurar se são devidos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. À luz dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, é possível o recebimento dos embargos como agravo interno quando evidenciado inconformismo com o mérito da decisão recorrida.

5. A competência para processar e julgar ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, inclusive em grau recursal, é da Justiça Comum Estadual, nos termos das Súmulas 501 do STF e 15 do STJ. Juízo de retratação exercido para conhecer e julgar do recurso de apelação.

6. A perícia constatou incapacidade parcial e temporária, não havendo prova de incapacidade total e definitiva que justifique aposentadoria por invalidez. Assim, mantém-se a concessão de auxílio-doença acidentário, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91.

7. O autor faz jus à condenação do INSS em honorários sucumbenciais, cuja fixação deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno. Juízo de retratação exercido para conhecer e julgar do recurso de apelação. Recurso de apelação parcialmente provido para incluir a condenação em honorários sucumbenciais.

Teses de julgamento:

1.

É admissível o recebimento de embargos de declaração como agravo interno quando evidenciado inconformismo com o mérito da decisão recorrida.

2.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, inclusive em grau recursal.

3.
A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, não configurada quando a perícia atesta incapacidade apenas parcial e temporária.

4.
O auxílio-doença acidentário é devido quando comprovado o nexo causal entre a moléstia incapacitante e o acidente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 85, § 4º, II, 1.021, §2º e 1.022;

·

Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmula 501;

·

STJ, Súmula 15;

·

STJ, EDcl no AREsp 2176947/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.04.2023;

·

STJ, EDcl nos EAREsp 401633/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.05.2017;

·

TJPA, Apelação Cível 0005628-77.2017.8.14.0108, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/10/2024;

·

TJPA, Remessa Necessária Cível 0004606-31.2014.8.14.0094, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração como Agravo Interno, exercer o juízo de retratação para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Narciso Santos Costa em face da Decisão Monocrática Id n. 26215710, que não conheceu do recurso de apelação Id n. 26198828 declarando a incompetência deste E. Tribunal de Justiça para processar e julgar em sede recursal ação de concessão aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxilio doença e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Na origem, o embargante ajuizou ação ordinária para concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio doença (Id n. 26198762) perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Santarém, cujo juízo declinou da competência em favor da Justiça Estadual por se tratar de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho (Id n. 26198773).

Instruído o feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito e condenando o INSS a pagar o benefício de auxílio-doença desde a data fixada na perícia médica (13/03/2007) até quatro meses após sua realização (01/02/2009), respeitada a prescrição (Id n. 26198818).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em suma, ter cumprido os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e a omissão relativa aos honorários sucumbenciais (Id n. 26198828). Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n. 26198832).

O recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo o relator, Des. Marcelo Albernaz, declarado de ofício a competência daquela Corte por se tratar de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, devolvendo os autos a este E. Tribunal.

Em decisão monocrática (Id n. 26215710) não conheci do recurso de apelação diante da incompetência deste Tribunal e determinei a remessa dos autos ao TRF1.

Em face de tal decisão foram opostos os presentes embargos (Id n. 26198820) aduzindo que a presente demanda envolve benefício auxílio-doença por acidente de trabalho o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual, consoante as Súmulas 501/STF e 15/STJ.

Requereu o provimento dos embargos para sanar a contradição ou, alternativamente, o recebimento na forma de Agravo Interno, para submeter a decisão atacada ao Colegiado.

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (Id n. 26584518).

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os autos, verifico de plano que a decisão vergastada não apresenta qualquer dos vícios sanáveis por via de Embargos. Percebe-se a tentativa de reabrir a discussão acerca do não conhecimento do recurso de apelação e da competência para julgá-lo sob o pretexto de ocorrência de tais vícios o que revela, em verdade, mero inconformismo do embargante com a decisão.

Diante disso, entendo que a matéria objeto dos embargos sequer estabelece uma controvérsia compatível com a espécie recursal. Contudo, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal e da celeridade processual, bem como, considerando o requerido pelo embargante,
recebo e julgo o recurso como

AGRAVO INTERNO
, posto que presentes os requisitos de admissibilidade, consoante entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1 .303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 10.9 .2019). 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015.3. A parte recorrente não infirma os argumentos expostos, em especial o de que, após a finalização dos recursos que discutiram o indeferimento da assistência jurídica gratuita, foi determinado o recolhimento do preparo, não sendo mais discutida a concessão do benefício. Limitou-se a defender a presunção juris tantum de hipossuficiência e ausência de análise dos documentos que comprovariam a sua situação de miserabilidade . Como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre os pontos, não há como conhecer do Recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.4. Ainda que superados tais óbices, é certo que o STJ possui o entendimento de que "a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" ( REsp 1 .196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10 .2010). Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no AREsp: 2176947 MG 2022/0228382-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. SÚMULA 182 DO STJ. 1. O art. 1.024, § 3º, do CPC autoriza o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno quando as razões recursais, em vez de apontarem um dos vícios elencados no art. 1 .022 do CPC, investem contra o mérito da própria decisão recorrida. 2. Incide à espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182 do STJ, haja vista que a recorrente suscita a matéria de fundo do recurso especial, não impugnando nem os fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo regimental em recurso especial nem a que indeferiu os embargos de divergência. 3 . Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl nos EAREsp: 401633 RJ 2013/0328153-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

Pois bem.

A primeira questão a ser analisada consiste na competência para o julgamento do recurso de apelação, que, por se tratar de matéria de ordem pública pode ser revista a qualquer momento, inclusive, de ofício.

Após uma análise mais acurada dos autos, verifico que, de fato, o benefício pleiteado pelo autor/apelante (auxílio doença / aposentadoria por invalidez) é decorrente de sequelas resultantes das lesões sofridas em acidente de trabalho. Como bem consignou o Desembargador Federal Marcelo Albernaz:
“(...) o autor exerce a profissão de lavrador e, no dia 07/11/2004, ao exercer seu ofício roçando mato, sofreu um acidente de trabalho, quando uma árvore caiu, resvalou em seu antebraço esquerdo e atingiu sua perna esquerda, causando fratura exposta nesse membro”
(Id n. 428282759 – pág. 2).

É notório que a demanda cujo objeto é benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho atrai a competência da Justiça Comum Estadual, inclusive em sede recursal, diferente do ocorre nas ações previdenciárias que não envolve acidente laboral, onde esta Justiça atua tão somente por delegação nas comarcas onde inexista Vara Federal.

Tal entendimento resta consolidado nas Súmulas 501, do STF e 15, do STJ,
in verbis
:

Súmulas 501/STF:

“Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

Súmula 15/STJ:
“
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Desse modo,
exerço o juízo de retratação
nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, para reconhecer a competência deste E. Tribunal de Justiça e, por via de consequência,
CONHECER do recurso de apelação
posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passando à análise do mérito recursal, a questão posta em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário ao autor, relativo ao período de 13/03/2007 a 01/02/2009, com respectivo pagamento das parcelas retroativas.

Afirma o apelante que faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, por ter cumprido os requisitos para sua concessão. Aduz, ainda, que o prazo de 04 (quatro) meses a contar da realização da perícia não foi suficiente para sua reabilitação, persistindo a incapacidade.

De pronto, verifico que a sentença se mostra escorreita, devendo ser mantida, senão vejamos:

O benefício do auxílio-doença está previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, onde se destacam como requisitos para sua concessão a condição de segurado, o cumprimento do período de carência exigido na lei (12 meses), a incapacidade laborativa para a atividade habitual por mais de 15 dias e que a moléstia em questão não seja anterior à filiação ao Regime de Previdência Social,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

De igual modo, referida lei regulamenta a concessão da aposentadoria por invalidez, estabelecendo em seu art. 42:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso em comento, restou comprovado que no dia 07/11/2004, o apelante ao exercer seu ofício de lavrador roçando o mato, foi atingido por uma árvore que caiu e resvalou em seu antebraço e perna esquerda, causando fratura exposta deste membro. Apesar de submetido a cirurgias, a fratura foi mal consolidada o que resultou em sequelas (Id n. 26198763 – pág. 3-5).

O exame realizado pelo perito oficial constatou
“marcha claudicante com discreto encurtamento do membro inferior esquerdo; discreta atrofia muscular na perna esquerda; cicatriz cirúrgica anterior situada na perna esquerda além de discreta atrofia muscular inter-óssea na mão esquerda com limitação para movimento de supinação ‘virar a mão para cima’”
, tendo concluído pela
incapacidade parcial temporária

do apelante (Id n. 26198766 – pág. 3-5).

Ademais, o laudo fixou a data do início da doença em 13/11/2004 e, para termo final, considerou que
“devido à necessidade de correção cirúrgica e de fisioterapia; compreendemos que quatro meses é um tempo razoável”
(Id n. 26198766 – pág. 5).

Diante desse conjunto probatório constituído em suma pelo laudo pericial, não restou demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, estando o apelante inapto apenas de forma parcial e temporária para o labor, podendo retornar, após reabilitação, para as suas atividades habituais.

Assim, é forçoso reconhecer que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez pretendida, mas tão somente ao auxílio doença posto que comprovada a existência de nexo causal entre a moléstia do apelante e sua atividade laboral.

No que concerne ao período, também foi acertada a decisão do juízo de origem ao determinar o pagamento do auxílio doença a contar do início da incapacidade fixado no laudo em 13/03/2007, até 4 (quatro) meses após a realização da perícia (01/02/2009), prazo este razoável para a realização de cirurgia e fisioterapia necessários à sua reabilitação.

Nesse contexto, merece destaque a ponderação feita pelo magistrado de origem, na sentença vergastada,
in verbis: “Por fim, observo que o acidente de trabalho ocorreu em 2004 e pelo decurso de tempo já seria possível o requerente ter buscado os tratamentos específicos relatados pelo médico perito ou reabilitar-se em outra função ou trabalho que seja condizente com as discretas atrofias em sua musculatura”
(Id n. 26198818 – pág. 3).

Corroborando com esse entendimento, colaciono julgados desta Corte:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária de Auxílio-Doença, posteriormente pleiteando conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada pelo trabalhador rural ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA. O juízo de origem condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença ao autor e ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao período de incapacidade de 120 dias, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, conforme pleiteado em recurso pelo apelante ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA; e (ii) determinar se a condenação ao pagamento do auxílio-doença deve ser limitada ao período de 120 dias, conforme defendido pelo INSS em seu recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que o autor apresentou incapacidade temporária e parcial para o exercício de sua atividade laboral, limitada a 120 dias, sem evidência de incapacidade residual ou permanente que justificasse a concessão de aposentadoria por invalidez.

A concessão de auxílio-doença depende da comprovação de incapacidade temporária, não sendo aplicável ao caso a aposentadoria por invalidez, que exige incapacidade total e definitiva para o trabalho.

O laudo pericial é considerado prova técnica fundamental, não sendo contestado por outros elementos nos autos que demonstrem erro ou inconsistência em suas conclusões.

O recurso do INSS não encontra fundamento para reformar a sentença, uma vez que esta não determina o pagamento do benefício por período superior ao reconhecido na perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que comprova incapacidade temporária para o exercício de sua atividade laboral, conforme determinação da perícia judicial.

A concessão de aposentadoria por invalidez depende de incapacidade total e permanente, não caracterizada no caso.

O laudo pericial é elemento probatório decisivo para a concessão de benefícios previdenciários, salvo existência de outros elementos técnicos que o contrariem.

(TJPA, Apelação Cível 0005628-77.2017.8.14.0108, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/10/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO DEMONSTRADA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO CABÍVEL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada pela perícia médica a existência de nexo causal entre moléstia incapacitante e o trabalho desempenhado pelo segurado/autor, o que resultou em sua incapacidade temporária para desempenho de atividades laborativas, é devida a concessão de auxílio-doença acidentário, conforme prevê o artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

2. Uma vez não constatada a incapacidade definitiva e permanente para o exercício de atividade laborativa, incabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, já que não preenchidos os requisitos elencados no artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

3. Em sede de Reexame Necessário pela manutenção da decisão a quo em todos os seus termos.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0004606-31.2014.8.14.0094, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/10/2020)

Desse modo, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício de auxílio-doença, constata-se o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente fundamentada na legislação e no laudo pericial.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, de fato, assiste razão ao apelante, uma vez que cabíveis, nos termos do art. 85,
caput,
do CPC.

Cumpre, portanto, a reforma da sentença neste tópico a fim de condenar a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado por se tratar de sentença ilíquida, conforme expressa previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Ante ao exposto e, mediante aplicação do princípio da fungibilidade,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração como
AGRAVO INTERNO
e exerço o
juízo de retratação
em relação à Decisão Monocrática Id n. 26215710, para declarar a competência deste E. Tribunal de Justiça e, por via de consequência,
CONHECER do recurso de apelação
Id n. 26198828,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença no que concerne aos honorários sucumbenciais, determinando seu pagamento pelo INSS, em percentual a ser fixado em fase de liquidação de sentença, mantendo incólumes os demais termos da decisão vergastada.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025